Tribunal: TJMT
Processo: 1008461-53.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008461-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), DONIZETE GONGORA RUBIM - CPF: 281.936.529-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS AMBIENTAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO NAS CDAS. VÍCIOS DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de R$ 2.595.028,15, fundada nas CDAs n. 2017173101 e n. 2017226372, oriundas de processos administrativos ambientais. O agravante alegou nulidade das CDAs por ausência de indicação do valor originário da dívida e por vícios nas notificações administrativas, consistentes em notificação por edital após única tentativa postal frustrada e recebimento de notificação por terceiro sem identificação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para examinar a nulidade das CDAs e dos processos administrativos ambientais que as originaram; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do valor originário da dívida e os vícios de notificação administrativa retiram das CDAs os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade admite o exame de matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória, especialmente quando a ausência de requisito formal das CDAs decorre da simples análise dos títulos e os processos administrativos foram juntados aos autos.

4. A CDA deve indicar o valor originário da dívida e a forma de cálculo dos acréscimos legais, pois a ausência dessa informação compromete a compreensão da composição do débito e afeta a certeza e a liquidez do título executivo.

5. A parametrização interna do sistema administrativo e a indicação de valores em campos diversos não afastam a exigência legal de discriminação do valor originário da dívida na própria CDA.

6. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige prévio esgotamento dos meios ordinários de cientificação, e a notificação recebida por terceiro sem identificação suficiente ou sem demonstração de vínculo com o autuado não comprova ciência regular, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e a constituição válida do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para reconhecer nulidade de CDA aferível por prova pré-constituída e sem dilação probatória. 2. A ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA constitui vício que compromete a certeza e a liquidez do título executivo. 3. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento dos meios ordinários de cientificação do autuado. 4. A ausência de notificação administrativa válida impede a constituição regular do crédito não tributário e retira da CDA sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DONIZETE GONGORA RUBIM
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução Fiscal n. 1028435-60.2020.8.11.0041
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado e determinou o prosseguimento do feito executivo.

A execução fiscal objetiva a cobrança do montante de
R$ 2.595.028,15
, consubstanciado nas
Certidões de Dívida Ativa n. 2017173101 e n. 2017226372
, oriundas de processos administrativos ambientais.

Na origem, o agravante sustentou a nulidade das CDAs por vícios nos processos administrativos que lhes deram origem. Alegou, quanto ao
Processo Administrativo n. 175280/2012
, referente à
CDA n. 2017173101
, que a Administração procedeu à notificação por edital após uma única tentativa postal infrutífera, cujo AR retornou como “desconhecido”, sem o prévio esgotamento das diligências ordinárias de localização.

Em relação ao
Processo Administrativo n. 135345/2012
, vinculado à
CDA n. 2017226372
, aduziu que a notificação inicial teria sido recebida por terceiro estranho, identificado apenas como “Clodoaldo”, com sobrenome ilegível, e que não houve notificação válida da decisão administrativa final proferida em 06/07/2015, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório, da ampla defesa e do recurso administrativo.

Sustentou, ainda, a nulidade de ambas as CDAs pela ausência de indicação do
valor originário da dívida
, em afronta ao art. 202, II, do CTN e ao art. 2º, § 5º, II, da Lei n. 6.830/1980.

O Juízo de origem rejeitou a exceção, ao fundamento de que as alegações demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita, nos termos da Súmula 393/STJ. Quanto ao valor originário, consignou que eventual campo zerado decorreria de parametrização sistêmica, pois o valor da penalidade estaria discriminado em outros campos das certidões.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, sob o fundamento de ausência, em cognição sumária, de teratologia, manifesta ilegalidade ou vício flagrante na decisão agravada.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
arguiu a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia exigiria dilação probatória. No mérito, defendeu a regularidade das notificações administrativas, a observância da legislação estadual aplicável e a presunção de legitimidade das CDAs.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de hipótese de intervenção ministerial obrigatória, por entender que a controvérsia possui natureza eminentemente individual e patrimonial, relacionada à higidez formal das CDAs e à exigibilidade do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DONIZETE GONGORA RUBIM
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução Fiscal n. 1028435-60.2020.8.11.0041
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado e determinou o prosseguimento do feito executivo.

O recurso comporta provimento.

A controvérsia consiste em verificar se a Exceção de Pré-Executividade poderia ser acolhida para reconhecer a nulidade das CDAs que embasam a execução fiscal, seja por vício formal próprio dos títulos, seja por nulidade dos processos administrativos ambientais que lhes deram origem.

De início, afasta-se a alegação de inadequação da via eleita ventilada pelo Estado de Mato Grosso.

Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso, a alegação de ausência de indicação do valor originário da dívida nas CDAs é matéria aferível mediante simples exame dos próprios títulos executivos. Ademais o excipiente trouxe cópia dos processos administrativos ambientais, nos quais é possível perscrutar o iter processual, inclusive as mencionadas nulidades das citações.

Trata-se, portanto, de questões cognoscíveis na via incidental.

No mérito, assiste razão ao agravante.

O art. 202, II, do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, II, da Lei n. 6.830/1980 exigem que a Certidão de Dívida Ativa indique o valor originário da dívida, bem como a forma de cálculo dos juros, multa e demais encargos.

A indicação do valor originário não constitui formalidade dispensável.
Trata-se de
requisito essencial
à higidez do título executivo, pois permite ao executado compreender a composição do débito, aferir a evolução da cobrança e exercer adequadamente o contraditório.

No caso, a própria decisão agravada reconhece que o campo específico “Valor Original” pode constar como zerado, embora tenha afastado a nulidade sob o fundamento de que a informação estaria suprida por outros campos das certidões, em razão de parametrização sistêmica.

Tal fundamento, contudo, não se sustenta.

A forma interna de parametrização do sistema administrativo não pode afastar requisito expressamente previsto em lei. Se a CDA deve indicar o valor originário da dívida, a ausência dessa informação compromete a certeza e a liquidez do título, sobretudo quando se trata de execução fiscal fundada em crédito de valor expressivo.

A indicação de valores em campos diversos, como “multa acessória” ou valor total atualizado, não substitui a exigência legal de discriminação do valor originário. O executado tem direito de conhecer, a partir da própria CDA, qual era o valor inicial do crédito inscrito, quais acréscimos foram aplicados e como se chegou ao montante executado.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade da CDA nº 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

2. O agravante sustenta que a decisão partiu de premissa equivocada, pois o valor zerado na CDA refere-se ao tributo e não à multa, tratando-se de cobrança exclusiva de multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a CDA que não apresenta o valor originário da dívida, por tratar-se de cobrança exclusiva de multa acessória, atende aos requisitos legais de validade estabelecidos no art. 202, II, do CTN e no art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial para a validade da CDA, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário, principal ou acessório, conforme determinam expressamente o art. 202, II, do CTN e o art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

5. A ausência dessa informação compromete a liquidez e certeza do título executivo fiscal, requisitos essenciais para a execução fiscal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa, mesmo que cobre exclusivamente multa, caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade.

7. A existência de discrepância entre os valores indicados na CDA apresentada na petição inicial (R$ 325.006,29) e aquela juntada posteriormente pela Fazenda Pública (R$ 171.186,86), ambos referentes à mesma multa acessória, compromete ainda mais a certeza e liquidez do título executivo fiscal.

8. O argumento de que "as CDAs do Estado sempre foram confeccionadas desta forma" não tem o condão de afastar a exigência legal de indicação do valor originário da dívida, pois a prática administrativa não pode se sobrepor à expressa determinação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. Tese de julgamento: A ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade.

(TJ/MT. N.U 1003512-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (destaque nosso)

Assim, configurada a ausência de requisito essencial, impõe-se o reconhecimento da nulidade das CDAs n. 2017173101 e n. 2017226372.

Ainda que assim não fosse, há vício autônomo relacionado à formação administrativa dos créditos.

No Processo Administrativo n. 175280/2012, referente à CDA n. 2017173101, o agravante afirma que a Administração promoveu a notificação por edital após uma única tentativa postal frustrada, com retorno do AR como “desconhecido”. A própria decisão agravada registra essa alegação.

A notificação por edital em processo administrativo ambiental possui caráter excepcional e subsidiário. Somente se legitima quando demonstrado o prévio esgotamento dos meios ordinários de cientificação do administrado. A simples devolução de AR como “desconhecido”, desacompanhada de diligências complementares minimamente aptas à localização do autuado, não autoriza, por si só, a presunção de que ele se encontrava em local incerto ou não sabido.

No Processo Administrativo n. 135345/2012, vinculado à CDA n. 2017226372, a situação também revela fragilidade relevante, pois o agravante sustenta que a notificação foi recebida por terceiro estranho, com identificação incompleta, e que não houve notificação válida da decisão administrativa final.

A ciência administrativa deve ser efetiva ou, ao menos, regularmente presumível. AR assinado por terceiro não identificado de forma suficiente, sem demonstração de vínculo com o autuado ou de recebimento em condições aptas a assegurar a ciência, não basta para comprovar a regularidade do contraditório administrativo.

A ausência de notificação válida no processo administrativo compromete a constituição regular do crédito não tributário, pois impede o exercício da defesa e do recurso administrativo. Como consequência, retira das CDAs os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Na linha intelectiva aqui sustentada:

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE INTIMAÇÃO. ENVIO DE AR PARA ENDEREÇO DIVERSO DO EFETIVAMENTE CONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CDA SEM HIGIDEZ. CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da CDA nº 2023280628, originada do Auto de Infração Ambiental nº 0125G/2016, e extinguiu a Execução Fiscal nº 1018686-14.2023.8.11.0041, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi válida a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental; (ii) saber se a citação por edital efetivada na execução fiscal observou os requisitos legais de excepcionalidade; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados na origem devem ser reduzidos por equidade.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital no processo administrativo ambiental possui caráter subsidiário e excepcional, somente sendo admissível quando o administrado se encontrar em lugar incerto ou não sabido, após o esgotamento das tentativas de cientificação pelos meios ordinários, nos termos do art. 121, § 1º, da LC estadual nº 38/1995.

4. Consta dos autos que a Administração detinha elemento concreto de localização da autuada, assentada em lote do INCRA no Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, Lote 22, Zona Rural de Nova Ubiratã/MT, mas remeteu a correspondência para endereço diverso, em município distinto, circunstância que invalida a posterior adoção da notificação ficta.

5. A devolução do aviso de recebimento expedido para endereço incorreto não autoriza presumir que a administrada se encontrava em local incerto ou não sabido, mas evidencia falha do próprio Poder Público no dever de promover comunicação processual regular.

6. A ausência de notificação válida no processo administrativo compromete o contraditório e a ampla defesa e fulmina a constituição regular do crédito não tributário, retirando da CDA os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

7. Também a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, admissível somente após frustradas as demais modalidades de localização do executado, conforme a Súmula 414/STJ.

8. A realização de uma única diligência infrutífera pelo oficial de justiça, sem utilização de pesquisas em cadastros e sistemas disponíveis para localização do endereço da executada, não satisfaz o requisito de esgotamento prévio dos meios ordinários, razão pela qual a citação editalícia judicial igualmente se revela nula.

9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, pois o proveito econômico é mensurável e relevante, não se configurando hipótese de fixação por equidade prevista no § 8º do mesmo dispositivo.

10. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando a Administração deixa de esgotar as tentativas de cientificação no endereço efetivamente conhecido do autuado. 2. A citação por edital na execução fiscal exige prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, não se satisfazendo com diligência única e isolada.
3. Sendo mensurável e expressivo o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.”

(N.U 1009634-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026) (destaque nosso)

Dessa forma, seja pela ausência de indicação do valor originário da dívida, seja pela nulidade da intimação administrativa, a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para acolher a Exceção de Pré-Executividade e reconhecer a nulidade das CDAs n. 2017173101 e n. 2017226372, extinguindo a Execução Fiscal n. 1028435-60.2020.8.11.0041, por ausência de título executivo válido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026